Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720930-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA - ME AGRAVADO: IRACI MARINHO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a condição de hipossuficiente. Desse modo, nos termos do artigo 932, §1o, c/c artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove por meio de balanços patrimoniais que o pagamento das despesas processuais importará em prejuízo das atividades comerciais. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora